Tribunal: TJSP
Processo: 2060706-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000420074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060706-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes RENAN
DE LIMA CLARO, MAYARA GIL FONSECA, NICOLLE COSTA DO ESPIRITO
SANTO e ALEX SANDRO OCHSENDORF e Paciente CARLOS ALBERTO RIBEIRO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO
ARANHA FILHO.
São Paulo, 9 de junho de 2020
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2060706-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS no 2060706-17.2020.8.26.0000
Comarca
: SÃO PAULO (DEECRIM)
Impetrantes
:
Advogados
ALEX
SANDRO OCHSENDORF, MAYARA GIL
FONSECA, NICOLLE COSTA DO ESPIRITO SANTO e RENAN DE LIMA CLARO
Paciente : CARLOS ALBERTO RIBEIRO
VOTO No 37610
Habeas Corpus. Saída antecipada ou concessão de prisão
domiciliar. Alegação de que, em face da pandemia de COVID-19,
o benefício deve ser deferido. Não enquadramento nas condições
previstas na Recomendação no 62/2020. Falta de demonstração de
que integre grupo de risco a justificar a liberdade antecipada .
Ordem denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos
Advogados ALEX SANDRO OCHSENDORF, RENAN DE LIMA CLARO,
MAYARA GIL FONSECA e NICOLLE COSTA DO ESPÍRITO SANTO, em favor
de CARLOS ALBERTO RIBEIRO, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM 1a RAJ - SÃO PAULO.
Sustentam, em síntese, que o paciente deve ter sua saída do Centro
de Progressão Penitenciária antecipada ou concedida sua prisão domiciliar, em
face da pandemia de COVID-19, com base na Recomendação no 62/2020 editada
pelo CNJ, para evitar a propagação do coronavírus.
A liminar foi indeferida às fls. 114/15.
Foram dispensadas informações a serem prestadas pela autoridade
apontada como coatora, em face do amplo acesso aos autos digitais.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 121/124).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2060706-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
2. É caso de denegação da ordem.
Os impetrantes pleiteiam a saída antecipada do paciente do cárcere
ou a concessão de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no
62/2020 editada em face da pandemia de COVID-19, que vem assolando o mundo,
alegando, inclusive, que o sistema penitenciário não dispõe de estrutura adequada
para evitar a contaminação dos detentos.
Contudo, das informações que constam dos autos e da própria
impetração ficou consignado que o paciente foi condenado ao cumprimento de 30
anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de feminicídio, na data
de 08.09.2017, ou seja, crime praticado com violência. Além disso, como é de se
observar dos cálculos de fls. 46, até o presente momento, ainda não resgatou
fração que lhe permitisse a obtenção de qualquer benefício em sede de execução.
Desse modo, é de se constatar que ele não preenche os requisitos
constantes do art. 5o da Recomendação do CNJ e, ainda que tivesse resgatado o
tempo exigido para ser progredido a regime prisional menos gravoso, não teria
adquirido o direito líquido e certo para a obtenção da benesse, porque deveria
demonstrar, inclusive, o preenchimento do requisito subjetivo e, para tal
verificação, esta não seria a sede adequada para a análise, pois tal apreciação tem
sua sede própria.
Por outro lado, constata-se que o paciente não se enquadra em
nenhuma das hipóteses elencadas no art. 5o da referida Recomendação,
atualmente está com 38 anos de idade, não havendo elementos concretos que
indiquem que integre grupo de risco ou que no cárcere esteja mais exposto à
contaminação pelo coronavírus do que se estivesse em liberdade, até porque o número de
contaminados extramuros vem sofrendo aumentos significativos.
Ademais, a crise que vem assolando o mundo não pode ser adotada como
justificativa para o deferimento de saídas antecipadas ou concessão de prisão domiciliar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2060706-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Por fim, cabe ressaltar que o sistema penitenciário dispõe de estrutura
adequada para atendimento médico e hospitalar.
Esses, portanto, os motivos pelos quais não vislumbro a existência de
constrangimento ilegal a que esteja sendo submetido o paciente e capaz de
justificar a concessão do writ.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator